Tribunal: TJSP
Processo: 0004455-64.2014.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação – Falsificação de documento público e Uso de documento falso (artigos 297 e 304, ambos do Código Penal) – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Dosimetria da pena – Reincidência não caracterizada - Readequação da reprimenda – Recursos dos réus José Antônio Trindade, Sérgio Antônio Badaró e Paulo Cesar

Ementa:
Apelação – Falsificação de documento público e Uso de documento falso (artigos 297 e 304, ambos do Código Penal) – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Dosimetria da pena – Reincidência não caracterizada - Readequação da reprimenda – Recursos dos réus José Antônio Trindade, Sérgio Antônio Badaró e Paulo Cesar Machado parcialmente providos e recurso da ré Joice Maiara da Silva não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004455-64.2014.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que são apelantes
PAULO CÉZAR MACHADO, SÉRGIO ANTONIO BADARÓ, JOICE MAIARA
DOS SANTOS DA SILVA e JOSE ANTONIO TRINDADE, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo da ré Joyce Maiara da Silva e deram parcial provimento
ao recurso dos réus José Antônio Trindade, Sérgio Antônio Badaró e Paulo
Cesar Machado, readequando suas reprimendas para torna-las definitivas em
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pena de multa, em
10 (dez) dias-multa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004455-64.2014.8.26.0439 -Voto no
2
VOTO No 22658
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0004455-64.2014.8.26.0439
Apelantes: José Antônio Trindade, Sérgio Antônio Badaró, Joice Maiara da Silva e
Paulo Cesar Machado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pereira Barreto
Apelação
Falsificação de documento público e Uso de
documento falso (artigos 297 e 304, ambos do Código Penal)
Sentença
condenatória
-
Pretensão
à
absolvição

Impossibilidade

Materialidade
e
autoria
delitivas
comprovadas
Dosimetria da pena
Reincidência não
caracterizada - Readequação da reprimenda Recursos dos
réus José Antônio Trindade, Sérgio Antônio Badaró e Paulo
Cesar Machado parcialmente providos e recurso da ré Joice
Maiara da Silva não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por José Antonio
Trindade, Paulo César Machado, Sérgio Antonio Badaró e Joice Maria da Silva,
contra a r. sentença que julgou procedente a ação penal para condenar o primeiro
apelante pela prática do delito previsto no artigo 297 do Código Penal e os demais
pela prática artigos 304, caput, c. c. 297, caput, c.c. artigo 29, todos do Código Penal.
Os três primeiros foram condenados ao cumprimento da pena privativa de liberdade
de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao
pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes, a primeira, no
pagamento de prestação pecuniária no importe de um salário mínimo, e, a segunda,
em prestação de serviços à comunidade; a última foi condenada ao cumprimento da
pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem
como ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa
de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes, a primeira, no
pagamento de prestação pecuniária no importe de um salário mínimo, e, a segunda,
em prestação de serviços à comunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004455-64.2014.8.26.0439 -Voto no
3
Em suas razões recursais, alegou o apelante Paulo Cezar que
deveria ser absolvido, pois para configuração do crime de uso de documento falso
seria imprescindível que o agente utilizasse o documento falsificado com alguma
finalidade, o que não teria ocorrido no caso dos autos.
Já a apelante Joice Maiara aduziu insuficiência de provas para sua
condenação. Subsidiariamente, requereu a revisão da fixação da pena, substituindo-a
tão somente pela pena pecuniária de 01 salário mínimo.
O apelante José Antonio alegou que haveria insuficiência de provas
para sua condenação, no tocante ao crime previsto no artigo 297 do Código Penal.
Em relação ao crime do artigo 304 do CP, aduziu que seria imprescindível que o
agente utilizasse o documento falsificado com alguma finalidade, o que não teria
ocorrido no caso dos autos. Alegou que não teria apresentado o documento aos
policiais militares, tendo estes encontrado a carteira de habilitação durante realização
de busca veicular. Subsidiariamente, requereu fosse pena fixada no mínimo legal,
bem como fosse a pena corporal substituída por penas restritivas de direitos e fixado
regime inicial aberto.
Igualmente
inconformado,
o
apelante
Sérgio
requereu
o
reconhecimento da atipicidade de sua conduta devido ao erro de tipo, já que não tinha
consciência de que a CNH que possuía era falsa. Aduziu que seria imprescindível
que o agente utilizasse o documento falsificado com alguma finalidade, o que não
teria ocorrido no caso dos autos. Subsidiariamente, requereu fosse pena fixada no
mínimo legal, bem como fosse a pena corporal substituída por penas restritivas de
direitos e fixado regime inicial aberto.
Regularmente processados os recursos interpostos e ofertadas
contrarrazões (pp. 805/810), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento dos apelos (pp. 827/829).
É o relatório.
Infere dos autos que em dia e horário incertos, nos anos de 2013 e
2014, em local incerto, na cidade e comarca de Pereira Barreto, o apelante José
Antonio falsificou, em parte, documentos públicos, consistentes em carteiras
nacionais de habilitação.
Já os acusados Paulo Cezar, Sérgio e Joice concorreram de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004455-64.2014.8.26.0439 -Voto no
4
qualquer forma para a falsificação, no todo, de diversos documentos públicos,
consistentes em Carteiras Nacionais de Habilitação do Detran, existentes nos
registros daquele órgão em nome de outros condutores.
Consoante o apurado, a polícia civil recebeu denúncias no sentido
de que Aleksandro estaria vendendo CNH's falsificadas. Abordado, no dia 26 de
setembro de 2014, em revista pessoal, os policiais encontraram um documento PGU
02839331994, Espelho no 898947859, cuja consulta revelou sua falsidade. Indagado,
Aleksandro disse que comprou referida CNH de Marcos, que a teria conseguido por
intermédio de José.
No mesmo dia, Joyce foi surpreendida portando uma CNH falsa,
esclarecendo que seu marido, Marcos, conseguiu referida habilitação com a ajuda do
irmão dele, José.
Dada continuidade às investigações, com José foi apreendida uma
CNH falsa, também obtida através de Marcos.
Em 13 de novembro de 2014, Aleksandro foi abordado novamente
e com ele apreendida nova CNH falsa, documento que teria sido adquirido de José.
Na mesma data, Paulo foi surpreendido portando a CNH falsa,
informando que Aleksandro foi quem lhe forneceu a habilitação.
Em 26 de julho de 2015, José foi abordado e, realizada revista
pessoal, foi localizada a CNH falsificada.
Na mesma data foi apreendida em poder de Sérgio a CNH falsa
adquirida de José.
Assim, após o regular trâmite processual, José Antônio foi
condenado como incurso no artigo 297 do Código Penal, sendo os demais réus
condenados pela prática dos artigos 304, caput, c. c. 297, caput, c.c. artigo 29, todos
do Código Penal, em sentença contra a qual se insurgem por meio dos apelos.
Feitos esses breves apontamentos, passa-se ao exame dos recursos
interpostos.
Inicialmente, no tocante a alegação de absolvição sob o argumento
de que não existiria prova suficiente para o decreto condenatório, registre-se que o
conjunto probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria dos crimes.
A materialidade delitiva restou comprovada por intermédio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004455-64.2014.8.26.0439 -Voto no
5
boletim de ocorrência (pp. 07/08, 29/31 e 101/103), auto de exibição e apreensão (pp.
09, 11, 32/33 e 104/105) e laudos periciais (pp. 44/47, 52/54 e 451/453).
Por sua vez, a autoria delitiva é extraída das declarações dos
policiais civis, Reginaldo Félix e Osmar Dias Pinto, ouvidos tanto em solo policial,
quanto em juízo.
Segundo consta, os policiais receberam informações no sentido de
que Aleksandro estaria vendendo carteira nacional de habilitação falsa. Realizadas
diligências, encontraram o acusado e localizaram em sua posse uma carteira nacional
de habilitação falsa. Foi instaurado o inquérito policial no 217/2014. Após, receberam
novas informações no mesmo sentido, de que Aleksandro estaria vendendo carteira
nacional de habilitação falsa. Diligenciaram até o local dos fatos e surpreenderam o
acusado conduzindo seu veículo automotor. Realizada a abordagem, localizaram em
sua posse carteira nacional de habilitação falsa, tendo o acusado informado que havia
pagado na primeira carteira de habilitação apreendida o valor de R$ 2.000,00 e, nesta
segunda carteira, o valor de R$ 600,00. Relatou que adquiriu esta segunda carteira de
José Antonio Trindade.
Em juízo, o policial Reginaldo, confirmou a versão apresentada na
fase inquisitiva, acrescentando:
“que na ocasião trabalhava como escrivão de policia e a investigação começou
por conta de documentações falsas que começaram a surgir na cidade.
Asseverou que o primeiro nome que chegou foi de nome de Alexsandro,
começando a diligenciar essa pessoa, e em uma abordagem surpreenderam ele
com uma carteira de habilitação, a qual foi constatada como falsa. A partir daí
ele começou a indicar outros nomes, como sendo Marcos a pessoa que teria
conseguido o documento para ele. Por sua vez, Marcos passou uma CNH falsa
para sua esposa Joice, e informou que essa habilitação teria vindo de Ribeirão
Preto através de José Trindade. Por sua vez, José chegou com os outros nomes.
Tudo girando em torno desse pessoal. Relata que essas documentações partiam
de Ribeirão Preto e Alexsandro intermediava os clientes. Asseverou que Sérgio
foi uma das pessoas que adquiriram a CNH falsa, não possuindo uma
participação efetiva, bem como José como sendo a pessoa que pegava as
habilitações falsas de Ribeirão Preto”.
Já o policial Osmar, acrescentou, em juízo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004455-64.2014.8.26.0439 -Voto no
6
“que foi convocado pelo delegado de policia para auxiliar o escrivão de polícia
que já estava investigando o caso. A partir daí, ele obteve a informação de que
Alexsandro estava conduzindo veículo com CNH falsa, momento em que
efetuaram diligências nas Alianças, próximo a Mirandópolis, e conseguiram
abordá-lo conduzindo o veículo com CNH que não continha cadastro. Disse que
havia uma outra pessoa que diligenciaram a qual não se recorda do nome,
entretanto foi no mesmo dia e no mesmo local. Afirmou que eles deram o
depoimento na delegacia depois, mas que não acompanhou. Relatou que alguns
meses antes o Alexsandro já havia sido pego com CNH falsa, mas que não atuou
no caso”.
Os policiais militares, Clayton Nascimento Maciel e Aguinaldo
Avelino de Souza, contaram que na data dos fatos saíram para averiguar uma
denúncia no sentido de que um indivíduo chamado José, condutor de Honda Civic,
estava portando uma CNH falsa. Transitando pelo local, se depararam com o veículo
mencionado, estando José na calçada. Questionado, José confirmou que era o
proprietário do automóvel. Ato seguinte, lhe foi solicitado que apresentasse a
documentação, o que foi atendido pelo indivíduo. Realizadas pesquisadas,
constataram que a documentação do veículo era verídica, mas a CNH apresentou
divergência em relação a data de validade, dando indícios de que poderia estar
adulterada. Encaminharam José para a Delegacia, oportunidade em que tomaram
conhecimento por policiais civis que o conduzido promovia a venda de CNH falsa na
cidade e que seu padrasto possivelmente estaria na posse de uma carteira de
habilitação falsa. Assim, policiais foram até a residência do padrasto do acusado,
senhor Sérgio. Segundo informou o policial Aguinaldo, além de Sérgio apresentar a
CNH falsa, afirmou que teria adquirido de seu enteado José Antonio pelo valor de R$
1.000,00.
Ouvida em juízo, a testemunha Pedro Luiz Rodrigues informou que
era patrão de Alexsandro. Marcos também era seu funcionário, o qual apareceu
vendendo habilitações, tendo vendido para Alexsandro e o pai e arrumado uma para
sua esposa (de Marcos). José Antônio Trindade é irmão do Marcos e Joice Maiara
da Silva é esposa do Marcos, não conhece os demais acusados. Alexsandro pagou
em torno de 1800/2000 reais na carteira. Marcos era quem procurava os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004455-64.2014.8.26.0439 -Voto no
7
documentos para providenciar as habilitações. Não tem conhecimento de mais
pessoas que tenham adquirido, mas sabe que Marcos vendia em outras cidades, "nas
Alianças", em Guaraçaí, Murutinga. Sabe que foi apreendida uma carteira com José
Antônio e mais uma pessoa, perto de sua casa, o veículo em que estavam encontrava-
se parado, no veículo não havia nenhum tipo de objeto que servisse para fabricação
dos documentos. Quem pegava a documentação para fazer a habilitação e a
entregava era Marcos, não sabe quem fazia. Sabe de tantas informações porque
Marcos faltava muito ao serviço para providenciar as habilitações, inclusive lhe
tendo dito que o serviço que prestava a ele era só um "bico" que ganhava dinheiro
mesmo com as habilitações. Alexsandro trabalhou com ele cerca de dois anos, entre
2013/2015. Ele era montador de forro. Não sabe porque Alexsandro comprou o
documento, mas acha que porque não conseguia tirar, da mesma forma o pai dele,
este porque, aparentemente, seria analfabeto. Não sabe porque Joice também tinha
um documento desse. Sabe que o pai de Alexsandro trabalhava em fazenda, mas não
sabe o que fazia.
A testemunha Aline Ferreira de Oliveira da Silva relatou que José
Antonio é seu marido, conhece Marcos, que é seu cunhado, e Sérgio Badaró, que é
marido de sua sogra. Viu Joice Maiara uma vez na sua casa, que é esposa de
Marcos. José Antonio não vendia habilitações, ele precisou renovar sua carteira e
teve contato com uma pessoa de nome Jean, e através desse, renovou o documento,
não sabe o valor que foi pago. Não sabe se Marcos chegou a oferecer para alguém
algum documento falsificado. José Antonio é motorista, há mais de 07 anos. Não viu
em momento algum com quem quer que seja qualquer maquinário que pudesse ser
utilizado na falsificação de documentos. Seu marido foi preso, juntamente com
Sérgio Badaró, por conta de falsificação de habilitações. Está casada com José
Antônio há 13 anos. Não foi com José Antonio falar com Jean para renovar a
carteira. Não foi ao Poupa Tempo com seu marido. Na época José Antonio tinha
como carro um "civic", e era motorista dos Correios. Conhece o tio de José Antonio,
que não mora mais em Pereira Barreto, mas na época dos fatos morava. Moram em
Ribeirão Preto. No dia da abordagem estavam em Pereira Barreto visitando o tio de
José Antonio. A princípio os policiais realizaram a abordagem dizendo que era por
conta do som, que estava muito alto, não se envolveu muito porque estava com seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004455-64.2014.8.26.0439 -Voto no
8
bebê. Depois os policiais chamaram ele (José Antonio) de lado e foram conversar
com ele. José Antonio só soube que a carteira não era verdadeira na data da
abordagem, quando foi levada para perícia. Não sabe do que Marcos trabalhava,
sabe que já trabalhou em vários lugares, inclusive com o tio e só viu Joice uma vez.
Não sabe que Marcos e Joice estavam com a carteira falsificadas. Seu marido
conheceu Jean em Ribeirão Preto.
A testemunha Vera Aparecida Rodrigues Trindade disse que mora
com Sérgio Badaró. É mãe de José Antonio e Marcos. Joice Maiara é sua nora. Só
ficou sabendo das habilitações quando houve a abordagem. Seu marido não lhe
disse nada sobre sua habilitação. Quando Sérgio e José Antonio foram abordados o
carro estava estacionado em frente à casa de seu irmão e os documentos se
encontravam dentro do veículo. Foi para delegacia enquanto Sérgio ficou na casa. É
habilitada a aproximadamente 5 anos.. Sérgio não foi abordado, voltaram um tempo
depois relatando os fatos e pedindo sua documentação. Não havia nenhum aparelho
que servisse para a falsificação de documentos no local onde estavam. Não tinha
ninguém dentro do veículo no momento da abordagem, seu filho estava na casa de
seu irmão, momento em que solicitaram sua carteira, não fazendo o uso. Seu filho
falou que seu documento estava dentro do carro, onde os policiais abriram e
pegaram. Os policiais não quiseram ver sua CNH. Tirou sua habilitação em Lavínia
e renovou em Mirandópolis. Sérgio trabalha como motorista. Marcos trabalhava
com seu tio e perdeu o dedo trabalhando com ele, e foi mandado embora depois do
ocorrido. Marcos estudou até a oitava série e tirou carta após os dezoito anos em
uma cidade vizinha. Sérgio estudou até a segunda série. José Antônio mora em
Ribeirão Preto e poucas vezes visita Marcos. Marcos e Joice foram uma vez para
Ribeirão.
Por sua vez, o réu José Antonio, ouvido em solo policial, contou
que trabalha na agência dos correios no estacionamento do Ribeirão shopping e, na
data dos fatos foi para a cidade, na casa de seu tio Edvaldo, juntamente com seus
familiares. Contou que foi para a cidade de Pereira Barreto dirigindo seu veículo
Honda Civic. Relatou que sua carteira de habilitação venceu no ano de 2011 e não
conseguiu renovar. Ficou sabendo que um indivíduo conhecido por “Jeanzinho”, que
trabalhava na autoescola “Madureira”, renovava a habilitação. Assim, disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004455-64.2014.8.26.0439 -Voto no
9
procurou por referido indivíduo e deu entrada na renovação da habilitação. Passadas
três semanas, “Jeanzinho” lhe entregou sua habilitação e passou a utiliza-la. Passado
o tempo, tendo em vista que sua habilitação iria vencer novamente, realizou consulta
pela internet, oportunidade em que constatou que sua carteira continuava vencida e
que havia sido enganado por “Jeanzinho”. Na data dos fatos, disse que foi abordado
por uma viatura da polícia militar na casa de seu tio e que os policiais solicitaram
seus documentos. Disse para os policiais que sua habilitação estava dentro do
veículo, tendo os policiais revistado o automóvel e encontrado a habilitação. Ato
seguinte, os policiais lhe informaram que a habilitação era falsa e lhe conduziram
para a Delegacia. Em relação as carteiras que foram apreendidas com seu irmão e sua
cunhada, disse que apenas passou o telefone de “Jeanzinho” para eles.
Em juízo, argumentou que os policiais chegaram falando que
estavam lá por causa de som, momento em que o abordaram e pediram os
documentos do veículo e sua habilitação, o qual afirmou que não possuía carteira.
Disse que eles começaram a mexer dentro do veículo e encontraram a habilitação
em seu carro, sem qualquer autorização. Conseguiu o documento com uma pessoa
de Ribeirão Preto. Afirmou que não vendeu nada pra ninguém. É autônomo, e à
época dos fatos trabalhava como motorista para o Correios. Relatou que tentou
fazer a renovação no poupa-tempo e que não deu certo, pois estava com a pontuação
estourada, e que havia um rapaz da auto escola que conseguia renovar, momento em
que ligou pra ele e pediu para fazer sua renovação. Não tem conhecimento das
carteiras dos outros réus.
O acusado Sérgio, ouvido em solo policial, disse que:
“tenho apenas o terceiro ano primário e não conheço muito bem como se fazem
os documentos e acerca de um ano atrás quando eu morava em Lavínia SP,
conheci um outro rapaz e perguntei para ele como poderia tirar uma CNH. Esse
rapaz que na época também morava lá disse para mim que conheceu um outro
rapaz que expedia carta de habilitação legalizada sem fazer o exame. Esse rapaz
falou que só precisava de uma foto de R$ 1.000 em dinheiro. Ele disse também
que demoraria no máximo trinta dias. Passados cerca de 20 dias recebi a CNH. O
rapaz falou que quem cuidava destas coisas era José Antônio Trindade, filho da
Vera, que inclusive reside em Lavínia. Passado algum tempo comecei a ter um
relacionamento com a Vera, que é a mãe de José Antonio e na data de ontem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004455-64.2014.8.26.0439 -Voto no
10
vimos para Pereira Barreto para passear na casa de Pedro, que é irmão da Vera.
Ontem também o filho de Vera José Antonio também apareceu. José Antonio
reside na cidade de Ribeirão Preto e possui um veículo Honda Civic. Depois do
almoço de hoje, fiquei sabendo que os policiais apareceram na casa do Pedro
conversaram com José Antonio e pediram para que ele viesse com eles até esta
Delegacia de Polícia. Não fique sabendo porque eu estava deitado. Algum tempo
depois os policiais novamente apareceram lá e dessa vez conversaram comigo.
Eles perguntaram para mim sobre a minha CNH, pois já estavam sabendo que
ela era falsa. Peguei a CNH e entreguei para eles e confirmei que havia
adquirido aquela CNH de um rapaz em Lavínia que havia entrado em contato
com José Antonio. Paguei a importância de R$ 1000 por ela. Eu disse para eles
que não tinha conhecimento de que era falsa, pois o valor para tirar habilitação
pelo o que todo mundo fala é mais ou menos isso”.
Em juízo, informou que comprou a carteira de habilitação de uma
pessoa de Lavínia, e que pagou a quantia de mil reais. Relatou que a pessoa pediu
sua documentação, uma foto 3x4 e a quantia a ser paga. Precisava da carteira pois
na época trabalhava para terceiros, afirmando que nessa época ainda não conhecia
Vera, vindo a conhecê-la somente um tempo depois. Asseverou que depois de
conhecê-la vieram para Pereira na casa de seu cunhado, e que no momento em que
abordaram José, estava deitado dentro da casa e um tempo depois voltaram dizendo
que havia uma denúncia de sua carta, momento em que abriu sua carteira e os
policiais pegaram a CNH. Não sabe como Marcos foi mandado embora do emprego,
nem de alguma desavença entre Marcos e Alexsandro.
O réu Paulo Cezar, ouvido em solo policial, contou que foi
procurado por Aleksandro e este lhe informou que vendia carteira nacional de
habilitação “quente”, pois ele possuía contato com pessoas de dentro de um
CIRETRAN. Relatou que Aleksandro lhe cobrou a quantia de R$ 1.500,00 pela
carteira. Na data dos fatos, foi abordado por policiais civis e entregou a estes a
referida habilitação.
Em juízo, disse que na época tinha um vizinho, que disse que
conhecia alguém que fazia habilitação, momento em que Alexsandro apareceu em
sua casa. Asseverou que Alexsandro pediu as documentações e a quantia de mil
reais no documento. Afirmou não conhecer os outros réus. Disse que demorou duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004455-64.2014.8.26.0439 -Voto no
11
semanas para ficar pronta a habilitação, bem como que não precisou realizar
nenhuma prova. Trabalhava à época como motorista na usina, e que quando foi
pego já havia saído do emprego. Afirmou que aprendeu a dirigir com seu pai, e que
nunca tentou tirar a carteira de habilitação. Não sabe como Alexsandro fazia,
também não sabe se conseguia com alguém. No momento em que foi abordado quem
estava dirigindo era Alexsandro.
A ré Joice Maiara da Silva, em juízo, afirmou que conheceu
Alexsandro pois ele trabalhava junto com Marcos, seu companheiro à época dos
fatos. Relatou que o Alexsandro usava a moto de seu marido, e que ele fundiu o
motor, fazendo a proposta de comprar uma carta pra ela ao invés de arrumar a
moto. Não sabe se havia dívida entre seu marido e Alexsandro. Não sabe de quem
Alexsandro comprou o documento. Disse que precisava da carteira para trabalhar e
que não tentou tirar a habilitação. Relatou que Alexsandro pediu sua assinatura e
uma foto. No momento da apreensão de sua carteira estava trabalhando.
Deste modo, dos fatos noticiados e das provas colhidas durante a
instrução criminal, resta comprovado que os apelantes cometeram os crimes a eles
imputados, de modo que a tese de que não existiria prova suficiente para o decreto
condenatório, não procede.
Do exposto, tem-se que José praticou a conduta prevista no artigo
297 do Código Penal, já que Marcos, Alekandro e Sérgio o apontaram como autor do
crime.
Já os réus Paulo César Machado, Sérgio Antonio Badaró e Joyce
Maiara da Silva praticaram as condutas narradas no artigo 304 c/c 297 c/c 29, caput,
todos do Código Penal, pois abordados pelos policiais fazendo uso dos documentos
falsos.
Ademais, como bem consignado pelo Ministério Público:
“Desse modo, embora os depoimentos em juízo destoem dos constantes durante
a investigação policial, principalmente com relação aos acusados Marcos,
Aleksandro e Sérgio, verifica-se que os acusados mantêm relação de parentesco
ou amizade, sendo José Antônio irmão de Marcos Fernando e ambos enteados de
Sérgio. Ademais, Aleksandro nutre amizade com Marcos, companheiros de
trabalho, enquanto Joice é ex-companheira de Marcos. Justificada, portanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004455-64.2014.8.26.0439 -Voto no
12
tentativa dos acusados de furtar de responsabilidade seus familiares e imputarem
a culpa à pessoas que não identificaram”.
Outrossim, não há que se falar desconhecimento da falsificação.
Como se sabe, a licença para dirigir só pode ser obtida por meios
oficiais, de modo que qualquer outra forma de obtenção é considerada ilícita.
No caso dos autos, observando que os réus adquiriam a Carteira
Nacional de Habilitação em pouco tempo e sem realização de qualquer exame de
aptidão perante órgãos oficiais, evidente a ciência da falsidade do documento.
Com efeito, tem-se que a conduta dos acusados se reveste de
tipicidade penal, uma vez que a prova produzida evidencia a presença de dolo,
consubstanciado na vontade livre e consciente dos réus de fazerem uso de documento
falso, utilizando-o como se verdadeiro fosse.
Ademais, para a configuração do delito é irrelevante a circunstância
de o documento falso ter sido apresentado por iniciativa do agente ou solicitado por
alguma autoridade, bem como não existe no tipo penal a necessidade de uma
finalidade específica.
Deste modo, tem-se que a sentença é irretocável no que se refere à
procedência.
No que tange ao cálculo da pena, quanto ao réu José Antônio
Trindade, o magistrado, na primeira etapa, sopesadas as circunstâncias judiciais (art.
59 do CP), fixou a pena base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e a pena
de multa, em 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, presente a circunstância agravante da
reincidência, elevou a reprimenda em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.
Neste ponto, entendo que a r. sentença comporta reparo.
Pelos documentos acostados aos autos, não se constata a existência
de reincidência, já que os fatos pelos quais o réu foi condenado são posteriores ao
delito em julgamento.
Deste modo, necessário afastar a circunstância agravante da
reincidência, readequando-se a reprimenda para fixa-la em 02 (dois) anos de reclusão
e a pena de multa, em 10 (dez) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004455-64.2014.8.26.0439 -Voto no
13
Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de
diminuição a serem consideradas.
Quanto à fixação do regime de cumprimento de pena, apesar da
readequação da reprimenda, entendo que deva ser mantido o regime semiaberto, já
que regime menos gravoso não terá o condão de repreendê-lo, tampouco evitar
futuras incursões, evitando a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, foi a pena
corporal substituída por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2o do CP), quais
sejam, prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 (um) salário-mínimo e
prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública.
Quanto ao réu Paulo César Machado, o magistrado, na primeira
etapa, sopesadas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), fixou a pena base em 02
(dois) anos de reclusão e a pena de multa, em 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, presente a circunstância agravante da
reincidência, razão pela qual, elevou a reprimenda em 1/6, fixando-a em 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.
De igual modo, pelos documentos acostados aos autos, não se
constata a existência de reincidência, já que os fatos pelos quais o réu foi condenado
são posteriores ao delito em julgamento.
Deste modo, necessário afastar a circunstância agravante da
reincidência, readequando-se a reprimenda para fixa-la em 02 (dois) anos de reclusão
e a pena de multa, em 10 (dez) dias-multa.
Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de
diminuição a serem consideradas.
Quanto à fixação do regime de cumprimento de pena, apesar da
readequação da reprimenda, entendo que deva ser mantido o regime semiaberto, já
que regime menos gravoso não terá o condão de repreendê-lo, tampouco evitar
futuras incursões, evitando a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, foi a pena
corporal substituída por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2o do CP), quais
sejam, prestação pecuniária consistente no pagamento de 1 (um) salário-mínimo e
prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004455-64.2014.8.26.0439 -Voto no
14
Quanto ao réu Sérgio Antônio Badaró, o magistrado, na primeira
etapa, sopesadas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), fixou a pena base em 02
(dois) anos de reclusão e a pena de multa, em 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, presente a circunstância agravante oriunda da
reincidência, elevou a reprimenda em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.
Pelos documentos acostados aos autos, não se constata a existência
de reincidência, já que os fatos pelos quais o réu foi condenado são posteriores ao
delito em julgamento.
Deste modo, necessário afastar a circunstância agravante da
reincidência, readequando-se a reprimenda para fixa-la em 02 (dois) anos de reclusão
e a pena de multa, em 10 (dez) dias-multa.
Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de
diminuição a serem consideradas.
Quanto à fixação do regime de cumprimento de pena, apesar da
readequação da reprimenda, entendo que deva ser mantido o regime semiaberto, já
que regime menos gravoso não terá o condão de repreendê-lo, tampouco evitar
futuras incursões, evitando a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, foi a pena
corporal substituída por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2o do CP), quais
sejam, prestação pecuniária consistente no pagamento de 1 (um) salário-mínimo e
prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública.
Quanto à ré Joice Maiara da Silva, o magistrado, na primeira etapa,
sopesadas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), fixou a pena base em 02 (dois)
anos de reclusão e a pena de multa, em 10 (dez) dias-multa, a qual tornou definitiva
diante da ausência de outras causas a serem consideradas.
A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em
regime aberto, tendo em vista que a ré é primária, a pena aplicada é inferior a 04
(quatro) anos e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis (art. 33, § 2o, “c”, c.c. §
3o do CP).
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, foi a pena
corporal substituída por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2o do CP), quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004455-64.2014.8.26.0439 -Voto no
15
sejam, prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 (um) salário-mínimo em
dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com destinação social e prestação
de serviços à comunidade ou à entidade pública.
Apesar do pleito defensivo da ré, incabível a substituição da pena
corporal por tão somente uma pena pecuniária de 01 salário mínimo, pois nos termos
do artigo 44, §2o, do Código Penal, na condenação superior a um ano, a pena
privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa
ou por duas restritivas de direitos.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao apelo da ré
Joyce Maiara da Silva e dá-se parcial provimento ao recurso dos réus José Antônio
Trindade, Sérgio Antônio Badaró e Paulo Cesar Machado, readequando-se suas
reprimendas para torna-las definitivas em 02 (dois) anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e a pena de multa, em 10 (dez) dias-multa, mantendo-se, no mais,
in totum o veredicto de primeiro grau, por estes e por seus próprios fundamentos.
Cláudio Marques - relator